Tribunal: TJMT
Processo: 1002399-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002399-07.2020.8.11.0000
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69222497) interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 65875990):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA DECORRENTE DO NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA EM LIMINAR – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA SENTENÇA – FIXAÇÃO DE NOVA MEDIDA COERCITIVA NESTE ATO JUDICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE AS ASTREINTES EXECUTADAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
À míngua de expressa exclusão ou redução na sentença, cabível a execução da multa diária no valor imposto na decisão liminar e que não se confunde com aquele fixado posteriormente no ato sentencial, em montante menor, configurando nova medida coercitiva.
Sendo a correção monetária mera recomposição do valor da moeda, pode incidir sobre a multa diária executada desde o seu arbitramento com vistas à preservação do quantum debeatur. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo– RAI n. 1002399-07.2020.8.11.0000, Relatora: Desa MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 06.10.2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que manteve a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, no sentido de confirmar a obrigação da ora recorrente quanto ao pagamento dos valores cobrados, decorrentes de fixação de astreintes por descumprimento de obrigação de fazer.
O recorrente alega violação ao artigo 537§1o do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o recorrido, ao efetuar o cumprimento de sentença de multa com base no valor arbitrado em liminar (R$10.000,00 – dez mil reais), e não no valor definitivo imposto na decisão de mérito (R$2.000,00 – dois mil reais), tenta o enriquecimento ilícito. Em contrapartida, o acórdão recorrido, ao decidir pela legalidade do valor executado, violou expressamente o disposto na indigitada norma processual, que autoriza o juiz a redução do valor da multa.
Sustenta ainda que que o recorrido apresentou cálculo da multa astreinte com correção monetária e juros, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Neste ponto afirma divergência ao decidido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos autos dos processos - AI: no10596100061263006 e AI no 10145084694408007.
Recurso tempestivo (id 69502481) e preparado (id 69541493).
Contrarrazões no id 71608956.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF) e falta de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
A parte recorrente sustenta violação ao artigo 537§1o do CPC, que autoriza o magistrado a reduzir o valor das astreintes quanto insuficientes, excessivas ou demonstrado cumprimento/justa causa para o descumprimento.
Todavia, não explicitou sua situação fática de forma individualizada, em especial a forma como teria ocorrido a violação, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS N.oS 282, E 284, DO STF. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NATUREZA PERMANENTE; VALE DIZER, PASSÍVEL DE SER DESFEITA. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1.(...)
3. A ausência de indicação do fundamento da violação do artigo de lei federal apontado como malferido revela a deficiência das razões do Recurso Especial, fazendo incidir a Súmula 284 do STF "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 4. Outrossim, a hipótese não retrata tutela antecipada; senão, incidente da execução quanto ao cumprimento do julgado, sendo certo que o juízo limitou-se a fixar as astreintes.
5. A função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância.
6. A valoração do quantum das astreintes revela-se matéria cujo conhecimento é inviável por esta Corte Superior, porquanto inequívoca operação de cunho fático, vedada à cognição do E. STJ (Súmula n.o 07).
7. (...)
9. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nesta parte, desprovido.
(REsp 638.806/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2004, DJ 17/12/2004, p. 449)
Por outro giro, verifica-se que o acórdão recorrido não analisou a questão sob a ótica do artigo 537§1o do CPC.
No bojo do voto condutor restou expressamente consignado, in verbis:
“Com efeito, em que pesem as alegações da recorrente, a sentença proferida na ação civil pública não reduziu a multa diária então fixada na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$2.000,00 (dois mil reais), mas estabeleceu uma nova astreinte”(id 65810494).
Diante deste cenário, é nítido que a razão de pedir inclusa na minuta recursal (ferimento ao artigo 537§1o do CPC) está dissociada do fundamento do acórdão impugnado, que expressamente afirmou não haver a questionada redução, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp 496.941/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).
A decisão que reconheceu a inexistência de redução das astreintes não foi objeto de embargos de declaração, ou seja, não houve o devido prequestionamento, situação que obsta o seguimento do recurso, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
Dessa forma, não tendo sido prequestionado o artigo 537§ 1o do CPC/2015, apontado como violado e, não sendo possível compreender as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, incidem os óbices sumulares no 282, 356 e 284 do STF, em relação à alínea “a” do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal.
3- Súmula 284/ STF - Deficiência na Fundamentação – sem indicar o dispositivo violado e Cotejo sem similitude fática
Na invocação do permissivo legal da alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, para discussão de divergência jurisprudencial acerca da incidência de correção monetária sobre as astreintes, a parte recorrente deveria indicar quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, mas não cumpriu tal determinação, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
A respeito:
ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA.RESPONSABILIZAÇÃO. CORTE DO FORNECIMENTO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 186, 402, 403 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
(...)
IV - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1616224/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).
Ainda que superado o óbice supramencionado, para admissibilidade recursal fulcrado no inciso em testilha, não basta a exposição analítica com transcrição dos trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, sendo também necessário que se evidencie a similitude fático-jurídico entre os casos confrontados para que o cotejo efetivamente alcance o propósito do art. 1.029, § 1o, do CPC.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA (...) 4. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘c’ do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática, através do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ AgRg no AREsp 128.879/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 12/12/2014)
Dessa forma, em análise do caso concreto, observa-se que, embora nas razões recursais tenha sido exposto o cotejo analítico, este não atende o que preconiza o artigo 1.029, § 1o, do CPC, por se tratar de situações fático-jurídicas distintas.
O acórdão recorrido fundamentou o seu entendimento na assertiva segundo a qual, “sendo a correção monetária mera recomposição do valor da moeda, pode incidir sobre a multa diária executada desde o seu arbitramento com vistas à preservação do quantum debeatur” (id 65875990).
O julgado lançado como paradigma, por sua vez, não trata da peculiaridade supra mencionada, pois versa a respeito da impossibilidade de aplicação de juros de mora sobre o valor fixado em astreinte, uma vez que a multa em questão já traduz penalidade devida em razão da mora no cumprimento de determinação judicial (fls.13/14 do id 69232451).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.